Tribunal: TJDFT
Processo: 0738044-04.2025.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Direito do consumidor e econômico. Ação revisional de contrato. Cédula de Crédito Bancário. Operação de Crédito – Pessoa Física. Instituição financeira. Revisão de cláusulas financeiras. Juros remuneratórios. Limitação. Inexistência. Modulação pelo mercado. Acessórios desconformes com o praticado no mercado financeiro à época da contratação em operações similares. Inexistência. Abusividade e onerosidade excessiva. Revisão e adequação. Descabimento. Intervenção inviável. Taxa média de juros de mercado. Parâmetro. Conformação. Capitalização mensal. Contratação. Legalidade. Débito inadimplido cumulado dos acessórios moratórios. Previsão contratual. Existência. Cláusula moratória legítima. Preservação. Mútuos. Prestações. Implantação em conta corrente. Previsão contratual. Débitos automáticos. Autorização. Revogação. Direito potestativo assegurado à mutuária. Resolução no 4.790/2020 do conselho monetário nacional. Abusividade. Inocorrência. Previsão de vencimento antecipado da dívida. Previsão contratual. Abusividade. Inocorrência. Prática comercial legítima. Compartilhamento de dados. Violação à LGPD. Tratamento de dados. Execução do contrato. Proteção de crédito. Abusividade. Inocorrência. Preliminar de nulidade da sentença. Equívoco na valoração da prova. Questão atinente ao mérito. Pedido. Inversão do ônus da prova. Legislação consumerista. Requisitos ausentes. Descabimento. Cláusula geral. Prevalência. Error in procedendo. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Rejeição. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo a ação revisional de contrato bancário movida por consumidor em face do banco com o qual mantém relacionamento e lhe fomentara empréstimo, objetivando a revisão das cláusulas que pautam a contratação, a readequação de encargos financeiros e a restituição de valores eventualmente pagos à maior, julgara improcedentes os pedidos iniciais.
II. Questão em discussão
2. O objeto do apelo cinge-se, em ambiente preambular, à aferição da subsistência de cerceamento de defesa, e, quanto ao mérito, da subsistência de vício imputado ao mútuo convencionado, notadamente no pertinente à cláusula de capitalização mensal de juros, à taxa de juros remuneratórios, aos encargos moratórios, à cláusula de vencimento antecipado, à cláusula de débito automático e à cláusula relativa ao compartilhamento de dados pessoais.
III. Razões de decidir
3. A eventual inexatidão da sentença na apreciação do acervo probatório reunido encerra error in judicando, encartando questão atinada exclusivamente com o mérito por determinar, se o caso, a reforma do decidido de forma a ser coadunado com os fatos apurados e o enquadramento que lhes é destinado pelo legislador, não consubstanciando a ocorrência, ainda que subsistente, questão prejudicial ao mérito ou cerceamento de defesa, pois não guarda nenhuma vinculação com as condições da ação, pressupostos processuais e de eficácia da decisão, e erro de julgamento não se confunde com erro de procedimento.
4. Aferidas as peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo probante ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, o órgão judicante está legitimado a promover a inversão do ônus probatório, afastando episodicamente os regramentos inerentes à clausula geral que pauta a repartição dessa incumbência como forma de se cumprir o enunciado inerente ao devido processo legal que estabelece que à parte é assegurada a ampla defesa e, como corolário, a produção de todas as provas lícitas passíveis de influenciarem a elucidação da matéria de fato, todavia, não se divisando os pressupostos indispensáveis a tal desiderato, não pode ser promovida a subversão do encargo probatório, obstando que o indeferimento da subversão do encargo ou mesmo sua não apreciação seja assimilado como erro de nulidade apto a incutir nulidade no decidido (CPC, art. 373, I e II, e § 1o).
5. O contrato bancário, enlaçando em seus vértices instituição financeira e consumidor como destinatário final do importe mutuado, qualifica-se como relação de consumo, não derivando da sua natureza jurídica, contudo, a possibilidade de ser revisado ante sua simples qualificação, estando a interseção judicial sobre o ajustado condicionada à aferição de que está permeado por cláusulas abusivas e desprovidas de estofo legal ou desconforme com os usos e práticas bancárias.
6. As instituições financeiras são imunes à incidência da lei da usura ao concertarem contratos de mútuo e, não estando sujeitas a nenhum tarifamento quanto aos juros remuneratórios que praticam, são livres para mensurá-los de acordo com os parâmetros vigentes no mercado, sobejando intacto o que restar avençado, salvo se revestidos de abusividade (STF, Súmula 596; e STJ, Súmula 382).
7. A capitalização mensal de juros, derivando do expressamente avençado, está revestida de lastro e se afigura legítima, sendo passível de incidir nas operações creditícias derivadas dos contratos concertados por instituição financeira integrante do Sistema Financeiro Nacional a partir do dia 31 de março de 2000, quando entrara a viger a Medida Provisória atualmente identificada com o no 2.170-36, de 23 de agosto de 2001, que legitima e autoriza à Cédula de Crédito Bancário, que consubstancia espécie do gênero contrato bancário, a capitalização mensal dos juros remuneratórios convencionados, corroborando a legitimidade da contratação e efetivação da prática, obstando que seja desqualificada e infirmada (Lei no 10.931/04, art. 28).
8. A apuração levada a efeito pela autoridade monetária sobre a média dos juros remuneratórios praticados no mercado financeiro com observância da natureza da operação reflete o que é praticado medianamente, segundo a média aritmética derivada da consideração das maiores e menores taxas, servindo como vetor para aferição da subsistência ou insubsistência de abusividade na prática levada a efeito por determinada instituição financeira, não implicando a contratação e cobrança dos acessórios em patamar pouco superior ao apurado, porquanto reflete a média dos juros praticados, situação de abusividade passível de legitimar a interseção judicial sobre o livremente convencionado.
9. Derivando da ponderação da média das taxas de juros remuneratórios apurada pelo Banco Central do Brasil à época da celebração do contrato a constatação de que os acessórios foram mensurados, observada a natureza da operação contratada, em percentual pouco superior à média das taxas apuradas, a contratação, aliado ao fato de que os bancos não estão sujeitos a limite objetivo para mensuração e cobrança dos juros remuneratórios, sendo legítimo que fixem-nos em compasso com o praticado no mercado, e que a capitalização dos encargos, derivando de expressa contratação, também é legítima, é imune a controle judicial, conforme apregoam os princípios da autonomia de vontade e da intervenção mínima nos negócios particulares.
10. A apreensão de que o contrato contempla taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para ensejar a apreensão de que os juros remuneratórios são contados de forma capitalizada, afigurando-se essa inferência, a seu turno, suficiente para esclarecer o tomador do empréstimo acerca da prática, tornando dispensável a expressa consignação, em cláusula específica, de que os acessórios serão computados de forma capitalizada como pressuposto para o reconhecimento da subsistência de previsão contratual legitimando-a.
11. Os juros remuneratórios, como contraprestação pela imobilização do capital mutuado, destinando-se à sua remuneração, não encerram conteúdo sancionatório, daí porque é lícita e legítima sua incidência, no período da inadimplência, cumulada com os juros e multa moratórios convencionados, não encerrando a agregação dos acessórios a utilização dissimulada da comissão de permanência como acessório moratório, tornando inviável interseção do judiciário sobre a cláusula que modula os efeitos e encargos derivados da inadimplência.
12. De acordo com o disposto na resolução no 4.790/20 do Banco Central do Brasil, que sucedera os atos que guardavam a mesma disposição, é assegurado ao correntista/mutuário revogar, a qualquer momento, a autorização para débito em conta por ele concedida anteriormente, ainda que inserida em cláusula contratual específica, não implicando o exercício desse direito dirigismo contratual contra legem ou violação ao pacta sunt servanda, pois encerra a faculdade, verdadeiro direito potestativo, cláusula ínsita ao contrato bancário por estar sujeito a regulamentação própria.
13. Não subsiste nenhum óbice, abuso ou irregularidade na disposição contratual que estabelece que as prestações derivadas de contrato de empréstimo bancário sejam lançadas e debitadas diretamente nos fundos mantidos em conta corrente pelo mutuário, ainda que a conta seja gerida pelo próprio mutante, vigendo essa disposição até que advenha manifestação em sentido contrário do correntista, pois assiste-o o direito de, a qualquer tempo, revogar a autorização, assumindo a obrigação de continuar pagando as prestações remanescentes por outros meios.
14. A cláusula contratual que prevê o vencimento antecipado da dívida nas hipóteses relacionadas ao risco do crédito e à segurança da relação contratual reveste-se de plena eficácia, legitimidade e aplicação, guardando coerência, inclusive, com os princípios informadores do direito obrigacional e do contrato, à medida em que encerra simples previsão de que, descerrando materialidade ao princípio do pacta sunt servanda e exercício do direito potestativo do credor de resolver unilateralmente o mútuo com lastro na conduta desidiosa e na inadimplência do obrigado, não implicando a previsão, ademais, inexigibilidade à obrigação inadimplida, que, ao invés, se torna plenamente exigível ao se realizar a condição de vencimento antecipado.
15. A cláusula de cessão inserta na cédula de crédito bancário não se revela abusiva sob a ótica da alegada violação à sistemática da proteção de dados pessoais quando não autoriza a circulação indiscriminada de informações pertinentes ao consumidor, limitando-se a assegurar, em consonância com a disciplina legal da cessão de crédito, a sub-rogação do cessionário na posição jurídica do credor originário, com o consequente acesso aos dados estritamente necessários à execução do contrato, e, nesse contexto, a previsão contratual que autoriza esse eventual tratamento de dados encontra amparo no art. 7o, V e X, da Lei no 13.709/2018.
IV. Dispositivo
16. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Unânime.